Tribunal: TJDFT
Processo: 0705195-96.2023.8.07.0017
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TENTATIVA DE PENHORA E AVALIAÇÃO FRUSTRADA. EXTINÇÃO PREMATURA. POSSIBILIDADES NÃO ESGOTADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo que extinguiu o processo sem julgamento do mérito.
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação de execução em face dos recorridos com a finalidade de receber crédito oriundo de título executivo extrajudicial e, após tentativas frustradas de cumprimento de acordo homologado pelo juízo, foi iniciada a fase de cumprimento de sentença e, posteriormente, sobreveio determinação de arquivamento do processo fundado na ausência de localização de bens penhoráveis.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 79015378). Contrarrazões não apresentadas.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na apreciação da regularidade da extinção do processo.
5. Em suas razões recursais, o recorrente afirma que a ausência de bens penhoráveis poderia ter conduzido à suspensão, não à extinção do processo. Aduz que não se manteve inerte, que foram violados os princípios da efetividade e da duração razoável do processo e que o arquivamento inviabiliza o seu direito ao crédito. Requer a reforma da sentença para a retomada do curso do processo.
6. A análise dos autos de origem revela que foram feitas apenas duas tentativas de localização de bens penhoráveis em nome dos recorridos, Sisbajud e Renajud, e que a sentença de extinção foi proferida após tentativas infrutíferas de localização do veículo indicado à penhora e avaliação.
7. Diante desse cenário, restando patente que não foram esgotadas as diligências cabíveis para alcançar a satisfação do crédito do recorrente, e considerando a necessidade de se atentar à premissa de que compete ao Poder Judiciário auxiliar o credor na busca de tal finalidade, em atenção ao Princípio da Cooperação, indubitável que assiste razão ao recorrente quanto ao pleito de reforma, cabendo observar que a extinção prematura do processo viola o princípio da efetividade, obstando o transcurso regular de fases que conferem ao credor maior chance de êxito na demanda. Sobre o tema, convém mencionar o acórdão n. 1412427, 0711639-86.2020.8.07.0006, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 06/04/2022, publicado no DJe: 18/04/2022.
8. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada para a retomada do regular prosseguimento do processo.
9. Sem custas e sem honorários advocatícios.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.